Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE RELATIVA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA PENSÃO FIXADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de alimentos formulado por filha maior de idade, fixando pensão alimentícia no percentual de 7,5% sobre os rendimentos brutos mensais do genitor, incluindo salário, gratificações, décimo terceiro e adicional de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a prestação de alimentos à filha maior de idade, considerando sua condição de estudante universitária e a capacidade econômica do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre parentes, após a maioridade civil, decorre do princípio da solidariedade familiar, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC.
4. A jurisprudência reconhece que a matrícula e frequência em curso superior justificam a manutenção da obrigação alimentar, até a conclusão da graduação.
5. A alimentanda demonstrou estar em processo de qualificação profissional, com histórico de cursos técnicos e aprovação em vestibular para universidade pública. Os elementos probatórios produzidos caracterizam necessidade relativa, justificando alimentos em caráter complementar.
6. O genitor aufere rendimentos brutos superiores a R$ 11.000,00 mensais como militar reformado, sendo o percentual fixado compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A contratação de empréstimos não afasta a obrigação alimentar, por se tratar de ato voluntário que não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos aos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo possível sua manutenção quando comprovada a condição de estudante universitária e a necessidade relativa do alimentando. 2. A contratação de empréstimos pelo alimentante não justifica a redução da pensão alimentícia, por se tratar de ato voluntário que não afasta sua responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0702603-52.2022.8.07.0005, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/6/2025, DJe 4/7/2025; TJDFT, APC n. 0700925-86.2019.8.07.0011, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16/9/2020, DJe 7/10/2020.